Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-26.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RAC. No. 1003502-26.2020.8.11.0040
Vistos etc.
Retifique a autuação dos autos para constar o autor FÁBIO DA SILVA também como apelante, consoante recurso no ID no 75239470.
Após à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Marislsen Andrade Addario
Desembargadora